Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR TRATATIVAS CONSENSUAIS. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS DOIS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. As partes podem negociar a suspensão convencional do processo, conforme possibilidade prevista nos artigos 190 e parágrafo único e 313, II do Código de Processo Civil. Todavia, essa ampla negociação não é ilimitada e não alcança os prazos processuais já preclusos.
2. A procuração autorgada em favor de dois advogados, sem ressalva quanto às publicações exclusivas em nome de um dos advogados constituídos, possibilita intimações dirigidas a qualquer um deles.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.